Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-53.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - Alegação de não conhecimento do recurso por falta de ataque aos fundamentos do "decisum" - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Sentença de extinção da ação sem julgamento de mérito, por suposta falta de interesse processual - Inconformismo da autora - Instituição ré que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - Alegação de não conhecimento do recurso por falta de ataque aos fundamentos do "decisum" - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Sentença de extinção da ação sem julgamento de mérito, por suposta falta de interesse processual - Inconformismo da autora - Instituição ré que apresentou em juízo parte dos documentos pleiteados, reconhecendo a validade do pedido inicial - Insistência da autora para que fossem trazidos os contratos anteriores que foram objetos de confissão de dívida - Cabimento - Inteligência da Súmula n. 286 do STJ - Os contratos bancários cuja exibição foi pleiteada, são documentos comuns e, portanto, de apresentação obrigatória pelo banco, a teor do que dispõe o art. 399, III, do Código de Processo Civil - Sua não exibição implica na incidência do artigo 400, I, do CPC - Sentença anulada para determinar ao requerido a juntada dos contratos faltantes - Recurso provido com determinação.